Tribunal: TJDFT
Processo: 0740324-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740324-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIA ROMEU DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por OLIVIA ROMEU DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cível n.o 0732976-44.2023.8.07.0001, proposta em desfavor dos agravados, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a inexistência de provas e da própria verossimilhança das alegações. Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso com pedido de tutela de urgência, afirmando ser possível o deferimento da tutela recursal, uma vez que presente o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Sustenta que a agravada contratou o plano de saúde quando já tinha 69 anos, em meados de 2013, e que de lá para cá já incidiu ao contrato inúmeros reajustes, sendo que o valor atual foi estabelecido em R$ 7.841,78, equivalente a mais de 35% de aumento. Assevera que deve ser aplicado ao caso a tese do Tema 952 do STJ nos seguintes termos: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” Dessa forma, ante a desvantagem excessiva e com base na Teoria da quebra da base contratual dado o nítido desequilíbrio entre as partes, deve a tutela ser deferida. Requer a concessão da tutela de urgência para “determinar, provisoriamente, em caráter de urgência, que seja aplicado os reajustes divulgados pela ANS para os planos individuais desde o início do contrato, o que representa a quantia de R$ 3.255,42 (três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), até que seja comprovado pelas requeridas a base atuarial idônea que justifique os reajustes, a fim de garantir a permanência da requerente com assistência do seguro saúde. No mérito, pede que seja provido o agravo, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja reformada”. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade. É o relatório. DECIDO. A respeitável decisão agravada é vista no ID n.o 170626581, do PJe-1. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na espécie, a agravante interpôs o presente recurso em que pleiteia a concessão da tutela de urgência. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de direito contratual e do consumidor, tratando-se, na origem, de ação revisional de plano de saúde. Compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela ao presente recurso. No caso, não antevejo o fundado receio de perigo de dano irreparável ou de reparação difícil, mormente porque a pretensão da parte agravante demanda dilação probatória e elaboração de cálculos complexos, o que torna inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela. No mesmo sentido foi a manifestação da d. Magistrada a quo quando do indeferimento da antecipação da tutela, vejamos: “Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea de modo a permitir, que se chegue a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes, bem como dos aumentos ocorridos desde a data da contratação (2013) até a presente data. Contudo, não há nos autos comprovação acerca da abusividade dos reajustes ao longo dos anos. O plano da autora é na modalidade coletivo epedido da requerente não se fundamenta em abusividade dos reajustes em razão da faixa etária, pois desde que aderiu ao seguro-saúde já entrou na última faixa etária. Os reajustes questionados se fundaram no incrementode custos. Enquanto o equilíbrio econômico-financeiro do plano individual tem os seus reajustes submetidos ao crivo da autarquia reguladora, o plano coletivo é de livre pactuação entre as partes contratuais, de acordo com o art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/98, desde que a seguradora demonstre incontestavelmente, através de cálculos atuariais, que espelhem o aumento do custo, com o respeito a critérios objetivos e passíveis de aferição. O reajuste do contrato de plano de saúde coletivo por adesão em percentual elevado, por si só, não é suficiente a comprovar a abusividade ou ilegalidade do reajuste.” Portanto, é necessário o estabelecimento do contraditório e a dilação probatória para que se conclua sobre o real valor da prestação do seguro saúde. Nessa conformidade, reputo que a decisão hostilizada é mais acertada do que a irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no recurso, uma vez que se faz necessária dilação probatória para comprovar o direito da agravante e do agravado, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela se confunde com o mérito da ação principal, o que impossibilita o seu deferimento em caráter de cognição sumária. Até porque, como verificado nos autos do processo principal, o valor da mensalidade que era pago pela parte agravante girava em torno de R$ 5.813,03, até o mês de junho de 2023, sendo que em julho passou para o valor de R$ 7.841,78, portanto, o estabelecimento do valor de R$ 3.255,42, em antecipação de tutela, não resta viável nesse momento processual. Assim, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária após a manifestação dos agravados, com o devido contraditório, uma vez que ainda não foram ouvidos nos autos. Por fim, a presente decisão não encerra a possibilidade de a d. Magistrada a quo, após a manifestação das partes e apresentação de demais provas, conceder a tutela pretendida pela agravante. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador